Tribunal: CARF
Processo: 12585.000531/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-25

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12585.000531/2010-38 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.120 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE
TRIBUTADO, PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o
transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do bem
transportado, não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da
Lei n.o 10.925/2004.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos ao crédito
presumido, geram direito integral ao crédito das contribuições para o PIS e a
COFINS não cumulativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recuso Voluntário, com o reconhecimento do direito ao crédito integral sobre os
fretes na aquisição de insumos sujeitos ao crédito presumido, mas desde que observados os
demais requisitos da legislação, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e
prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000531/2010-38
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.120 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000531/2010-38

Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“4. O processo em exame versa sobre pedido de ressarcimento de crédito de Cofins
relacionado a receitas de exportação, no montante de R$ 1.565.175,76, apurado no 2o
trimestre de 2009, ao qual se acham vinculadas diversas declarações de compensação.
5. Em despacho decisório exarado nas fls. 260/279, a DERAT/SPO deferiu parcialmente
o pedido de ressarcimento, reconhecendo o crédito de R$ 1.546.467,90, e homologou
até esse valor as compensações declaradas.
6. Intimada da decisão por via postal em 22/02/2012 (fl. 283), apresentou a contribuinte
em 23/03/2012 — tempestivamente portanto — a manifestação de inconformidade
anexa às fls. 285/293, na qual expõe os seguintes argumentos:
a) Contesta a glosa de créditos ordinários relativos ao frete pago na aquisição de
insumos, alegando que o procedimento adotado pela EQAUD não se sustenta,
porquanto o crédito presumido previsto no art. 8° da lei n° 10.925/2004 não se aplica ao
valor dos serviços de transporte prestados por pessoas jurídicas (transportadoras),
cabendo neste caso o desconto do crédito integral.
b) Cita, em abono de sua tese, a Solução de Consulta n° 15, de 27 de fevereiro de 2007,
proferida pela DISIT da 6a Região Fiscal.
c) Aludindo ao primeiro dos dois quadros sintéticos apresentados no final do despacho
decisório, assinala a existência de erro material no cálculo dos valores de crédito
presumido indicados nas linhas "crédito presumido — 0,5775%" e "crédito presumido
— 2,66%". d) No entanto — pondera —, como no caso em exame não pleiteou
ressarcimento de crédito presumido, qualquer eventual diferença que tenha apropriado a
maior deverá ser discutida em procedimento administrativo apartado destes autos.
e) Encerrando o arrazoado, requer se baixem os autos em diligência caso este órgão
julgador não acolha as razões de direito e de fato por ela apresentadas.
f) Requer ainda se analise o presente recurso em conjunto com aquele que apresentou
nos autos do processo n° 12585.000534/2010-71, visto que este trata do mesmo período
de apuração e das mesmas questões de direito e de fato ora expendidas.
7. Em remate, protesta pelo deferimento da manifestação de inconformidade com vistas
à correta aferição do crédito pleiteado, "sem a indevida exclusão do valor de R$
246.956,72 da rubrica «serviços utilizados como insumos»".
8. Em 01/08/2012 a interessada apresentou a petição anexa às fls. 302/306, na qual
relata que a EQAUD, posteriormente, em Termo de Encerramento de Diligência de que
tomou conhecimento em 11/05/2012, reconheceu a existência de "um erro nas planilhas
de cálculo do credito presumido da laranja", salientando no entanto não haver
necessidade de retificar os despachos decisórios porque o crédito presumido não fora
objeto dos pedidos de ressarcimento.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. FRETE NA COMPRA DE BENS
A natureza do crédito relativo ao frete pago segue a natureza do crédito proveniente da
aquisição do bem transportado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.120 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000531/2010-38

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
a discussão remanescente nestes autos refere-se à divergência sobre a glosa
de parte dos créditos apropriados, especificamente relacionado às despesas com frete na
aquisição de insumos sujeitos à sistemática de crédito presumido;
(ii)
a própria Receita Federal do Brasil, já se manifestou em diversas
oportunidades acerca da possibilidade de creditamento ora em comento (Solução de Consulta no
234/07 – 7a RRF);
(iii)
entendeu a Autoridade Fiscal que nas despesas de frete com a aquisição de
mercadorias sujeitas ao crédito presumido, somente seria passível de creditamento parte das
despesas, aplicando-se o mesmo percentual adotado para a mercadoria adquirida;
(iv)
tal entendimento não merece prosperar eis que o crédito presumido de que
trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004, aplica-se, única e exclusivamente, sobre o valor das
aquisições de bens adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, além de
aquisições de determinados bens de pessoas jurídicas, conforme estabelecem os incisos I a III do
§ 1o do próprio art. 8o da Lei no 10.925;
(v)
o frete é um negócio jurídico autônomo, adquirido de pessoa jurídica
desvinculada do fornecedor e está sujeito à incidência da contribuição ao PIS e da COFINS,
sendo possível, portanto, o creditamento das contribuições sobre tais pagamentos;
(vi)
não há que se aplicar a legislação do crédito presumido para fins de
aproveitamento dos custos de fretes na aquisição de insumos, já que a empresa prestadora desses
serviços ofereceu à tributação do PIS/COFINS a integralidade de suas receitas, repassando,
inclusive, tal custo no valor da prestação de serviço;
(vii)
não se trata de prestação de serviços sujeita à legislação do crédito
presumido;
(viii) a conclusão que se chega é que, na situação ora verificada, a Recorrente
tomará crédito presumido na aquisição dos produtos e crédito ordinário sobre o custo do frete
suportado por ela (adquirente); e
(ix)
a tributação do frete é diferente da tributação da mercadoria adquirida,
devendo ser respeitada a apropriação de crédito de cada um desses procedimentos,
individualmente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, o processo versa sobre pedido de ressarcimento de crédito de
Cofins relacionado a receitas de exportação, ao qual se acham vinculadas diversas declarações de
compensação, sendo que a decisão recorrida entendeu que a natureza do crédito relativo ao frete
pago segue a natureza do crédito proveniente da aquisição do bem transportado, ou seja, a glosa
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.120 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000531/2010-38

de parte dos créditos apropriados, especificamente relacionado às despesas com frete na
aquisição de insumos sujeitos à sistemática de crédito presumido.
O tema não é novo neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
inclusive com decisões proferidas já favoráveis à própria Recorrente.
Assim, peço licença para adotar como razões decisórias os precedentes a seguir
colacionados em que figura a Recorrente como parte:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
(...)
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS SUJEITO A CRÉDITO
PRESUMIDO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos ao crédito presumido, geram
direito integral ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
(...)
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.” (Processo no 10880.941614/2012-81;
Acórdão no 3402-007.056; Relator Conselheiro Pedro Sousa Bispo; sessão de
23/10/2019)
Do voto vencedor transcrevo:
“Nesse tópico, a Fiscalização entendeu que deveria ser autorizado o crédito sobre os
fretes na aquisição de insumo, por integrarem o custo de produção, mas não reconhece o
crédito com valor integral já que o frete incidiu na aquisição de mercadorias sujeitas a
sistemática do crédito presumido. Afirma que o frete e as referidas despesas integram o
custo de aquisição do bem, conforme art. 289, § 1°, do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR, de 1999, fazendo jus às mesmas alíquotas incidentes na mercadoria.
Portanto, estando a mercadoria sujeita a alíquotas reduzidas do crédito presumido, o
frete a ela vinculado geraria direito ao crédito com as mesmas alíquotas, excluindo os
valores da base de cálculo do crédito integral, pois, por compor o custo do produto
adquirido, seguiria o mesmo regime dele, de acordo com o art. 8o da Lei n.o
10.925/2004. Transcreve-se o conteúdo desse dispositivo:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, CALCULADO SOBRE O VALOR DOS BENS
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal,
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e
1006.30, 12.01 e 8 0 NCM; (R L o 96 200 )
II pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda g ; III pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.120 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000531/2010-38

e cooperativa de produção agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos
15.17 e 15.18; e
II - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos. (negritos nossos)
Observa-se que o dispositivo transcrito não impede o creditamento integral em relação
ao frete, mas tão somente trata do creditamento reduzido com relação aos bens/produtos
de pessoas físicas e jurídicas que se dedicam à atividade agropecuária, identificadas no
caput e no §1o da Lei. O montante do crédito é calculado "sobre o valor dos bens" e não
sobre o seu custo de aquisição, dentro do qual se incluiria o frete como mencionado pela
Fiscalização, Não se admitindo confundir, assim, as despesas incorridas com o frete
(serviço utilizado como insumo) com o próprio bem que é transportado.
Dessa forma, tratando-se de um serviço de transporte de um insumo essencial ao
processo produtivo, conclui-se que, ainda que o insumo adquirido não tenha sido
onerado pelas contribuições, ou onerado com alíquotas reduzidas, as despesas com frete
comprovadamente oneradas pelas contribuições e arcadas pela empresa devem ser
apropriadas no regime da não cumulatividade, na condição de serviços utilizados como
insumos também essenciais ao processo produtivo em sua integralidade. (...)”
No mesmo sentido, foram os acórdãos no’s 3402-007.057 e 3402-007.058,
proferidos em processos de interesse da Recorrente, também relatados pelo Conselheiro Pedro
Sousa Bispo.
Ainda, é de trazer ao processo outros julgados proferidos em favor da Recorrente:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/07/2005
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO,
PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte de
insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado, não sendo
aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da Lei n.o 10.625/2004.
Recurso Voluntário Provido.” (Processo no 16349.000483/2010-21; Acórdão no 3402-
005.596; Relatora Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne; sessão de 26/09/2018)
Do voto condutor reproduzo:
“Contudo, ao contrário do que pretende a fiscalização, o direito ao crédito pelo serviço
de transporte prestado (frete) deve ser concedido de forma integral, na forma do art. 3o,
II, das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, vez que esse serviço não consta da previsão
do crédito presumido do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004. O cálculo diferenciado do
crédito previsto na referida lei se refere, APENAS, aos bens, aos produtos especificados
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.120 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000531/2010-38

no referido dispositivo legal provenientes de pessoas que se dedicam à atividade
agropecuária, e não aos serviços tributados que possam ser a eles relacionados, como o
caso do frete. Vejamos os termos do dispositivo legal na redação vigente à época dos
fatos geradores objeto do pedido de ressarcimento:
(...)
A leitura do dispositivo denota que o referido crédito presumido é aplicado na aquisição
de bens/produtos de pessoas físicas e jurídicas que se dedicam à atividade agropecuária,
identificadas no caput e no §1o da Lei. O montante do crédito é calculado "sobre o valor
dos bens" e não sobre o seu custo de aquisição, dentro do qual se incluiria o frete como
mencionado pela fiscalização.
Ora, no presente caso, a empresa arcou com serviços de frete, contratados de outras
pessoas jurídicas, para a aquisição dos insumos, tratando-se de um serviço utilizado
como insumo em sua produção devendo, por conseguinte, ser-lhe garantido o crédito
integral de COFINS com fulcro no art. 3o, II, da Lei n.o 10.833/2003,
independentemente da proveniência desses insumos (pessoas que se dedicam à atividade
agropecuária). Isso porque não se pode confundir as despesas incorridas com o frete
(serviço utilizado como insumo) com o próprio bem que é transportado.
(...)
Como evidenciado pela fiscalização no Despacho Decisório, não se discute aqui a
natureza da operação sujeita ao crédito (frete na aquisição de insumos, tributado e
assumido pelo adquirente). O que se discute, apenas, é a suposta impossibilidade de
concessão do crédito integral em razão do bem transportado ser sujeito ao crédito
presumido, restrição esta não trazida na Lei, como visto.
Nesse sentido, afastada a premissa adotada pela fiscalização e sendo esta a única
matéria aventada no Recurso Voluntário, deve ser dado provimento ao recurso para ser
restabelecido o crédito integral sobre os fretes pagos para a aquisição de insumos.”

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTOS SUJEITOS AO CRÉDITO PRESUMIDO.
CRÉDITO INTEGRAL
A operação de compra de produtos sujeitos à sistemática de cálculo dos créditos
presumidos do art. 8° da Lei n° 10.925/04, que não sofrem tributação pelo PIS e
COFINS, é distinta e dissociável da relativa ao frete, integralmente tributável. Portanto,
na primeira, há direito a créditos presumidos de PIS e COFINS, e, na segunda, ao
crédito integral das contribuições.” (Processo no 16349.000354/2010-33; Acórdão no
3301-004.735; Relator Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira; sessão de
19/06/2018)

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO. FRETE NA COMPRA DE BENS. BENS ADQUIRIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS SUJEITAS AO CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO NA LEI FEDERAL
10.925/2004.
Para fins de apropriação dos créditos sobre o frete na aquisição de insumos, é
irrelevante que os insumos objeto do transporte tenham sido adquiridos de pessoas
física e que o adquirente tenha apropriado créditos de PIS/COFINS na modalidade
prevista na Lei Federal 10.925/2004, em seu artigo 8o, de modo que o creditamento
sobre o frete deve observar única e exclusivamente as demais regras previstas na Lei
Federal 10.833/2003.” (Processo no 16349.000357/2010-77; Acórdão no 3401-005.281;
Relator Conselheiro Tiago Guerra Machado; sessão de 27/08/2018)
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.120 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000531/2010-38

No mesmo sentido são os Acórdãos a seguir ementados:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...)
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS VINCULADOS A AQUISIÇÕES
DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a tributação (transporte, carga e
descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a tributação pela contribuição.” (Processo
no 10950.003052/2006-56; Acórdão no 3403-001.938; Relator Conselheiro Rosaldo
Trevisan; sessão de 19/03/2013)
Reproduzo excerto da manifestação do Conselheiro Rosaldo Trevisan:
"A fiscalização não reconhece o crédito por ausência de amparo normativo, e afirma que
o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem, sujeito à alíquota
zero (por força do art. 1o da Lei no 10.925/2004), o que inibe o creditamento, conforme
a vedação estabelecida pelo inciso II do § 2 do art. 3o da Lei no 10.637/2002 (em relação
à Contribuição para o PIS/Pasep), e pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no
10.833/2003 (em relação à Cofins):
(...)
Contudo, é de se observar que o comando transcrito impede o creditamento em relação
a bens não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição. Não trata o dispositivo de serviços sujeitos a tributação efetuados
em/com bens não sujeitos a tributação (o que é o caso do presente processo).
Improcedente assim a subsunção efetuada pelo julgador a quo no sentido de que o fato
de o produto não ser tributado “contaminaria” também os serviços a ele associados.
Veja-se que é possível um bem não sujeito ao pagamento das contribuições ser objeto
de uma operação de transporte tributada. E que o dispositivo legal citado não trata desse
assunto."
Por fim, e não menos importante, precedente desta Turma, em composição diversa
da atual, de relatoria do Conselheiro Hélcio Lafetá Reis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
(...)
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in natura, mas
desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do leite in natura, observados os
demais requisitos da lei. (...)” (Processo no 10410.901489/2014-74; Acórdão no 3201-
006.043; Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 23/10/2019)
Tal decisão se alinhou ao decidido no processo antes citado de relatoria do
Conselheiro Rosaldo Trevisan, de acordo com o seguinte trecho do voto:
“Já o Recorrente argumenta que “o direito ao crédito pelo serviço de transporte prestado
(frete) não se condiciona à tributação do bem transportado, inexistindo qualquer
exigência nesse sentido na legislação. A restrição ao crédito se refere, APENAS, ao
bem/serviço não tributado ou sujeito à alíquota zero (art. 3o, § 2o, II, Leis n.o
10.637/2002 e n.o 10.833/2003), e não aos serviços tributados que possam ser a eles
relacionados” (e-fl. 890)
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.120 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000531/2010-38

Quanto a este item, o presente voto acompanha o raciocínio do Recorrente, alinhando-se
ao que ficou decidido no acórdão 3403-001.938, de 19/03/2013, ementado da seguinte
forma:”
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recuso Voluntário, com o
reconhecimento do direito ao crédito integral sobre os fretes na aquisição de insumos sujeitos ao
crédito presumido, mas desde que observados os demais requisitos da legislação, dentre os quais
tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital